Tribunal: TCU
Processo: 006.661/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Hilda Maria da Silva Pinto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Hilda Maria da Silva Pinto no cargo de técnico judiciária no Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região/RS, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno do TCU e no art. 7o, II, da Resolução TCU 353/2023, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria em favor de Hilda Maria da Silva Pinto, porém autorizando seu registro em caráter excepcional; 9.2. esclarecer que deliberações nesse sentido (ilegalidade com registro) não impedem que a sentença judicial transitada em julgado seja rigorosamente obedecida; 9.3. comunicar à interessada e à jurisdicionada a respeito desta deliberação.